Tribunal: STF
Processo: ARE 1352860
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – INTEGRAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SÚMULA 333 DO TST. Não merece reparos a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido” (fl. 1, e-doc. 151). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. XXVI do art. 7º da Constituição da República e assevera que a controvérsia em debate refere-se à “validade de cláusulas de acordos coletivos que passaram a prever expressamente a natureza indenizatória do benefício auxílio-alimentação, e que não tem encontrado amparo na Justiça do Trabalho, a teor de suposta ofensa do artigo 468 da CLT” (fl. 11, e-doc. 154).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 162).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “houve violação do Artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal de 1988” (fl. 2, e-doc. 164). 



    Assinala que “a literalidade do enunciado da OJ 413 do TST encerra cláusula geral de invalidade de cláusula de acordo coletivo que altera natureza salarial da parcela auxilio alimentação, tese cujo exame de constitucionalidade à luz da garantia do quanto pactuado em instrumento coletivo prevista no artigo 7º, XXVI da CRFB/88, sem necessidade de adentrar no reexame de fatos e provas. Outrossim, a súmula 51 do TST veda a alteração de contrato por ato do empregador, inaplicável ao caso vertente que trata de alterações promovidas por acordo coletivo” (sic, fl. 3, e-doc. 164).



    Enfatiza “a inaplicabilidade da regra do art. 468 da CLT ao caso vertente, que veda a alteração unilateral do contrato, e que sucumbe ao comando constitucional do art. 7º, XXVI, o qual assegura a validade do quanto pactuado por meio de acordo coletivo de trabalho em paridade de armas, como já decidido pelo STF no julgamento do Plano de Desligamento do BESC. Cujo exame independe da incursão no contexto probatório existente nos autos” (fl. 4, e-doc. 164).



    Pede o provimento do presente agravo, para, “em juízo de retratação, determinar o sobrestamento do recurso extraordinário que versa sobre matéria validade de clausula de acordo coletivo que suprime direitos – Tema 1046 da repercussão geral. Caso entenda, que se trata de repercussão geral diversa se digne, pelo princípio da fungibilidade, processar o recurso com fundamento no art. 1042 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 encaminhando-o ao STF após as diligências de praxe” (sic, fl. 16, e-doc. 164).



    5. Em 11.11.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral (e-doc. 174).



    6. No juízo de retratação de 15.6.2023, a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicação do Tema 1.046 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 474).



    7. O agravante interpôs novo agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, reiterando os argumentos do agravo antes interposto (e-doc. 476).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    Na espécie vertente, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho afastou, de forma correta, a tese fixada no paradigma de repercussão geral, ao fundamento de que “a discussão não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente)” (fl. 1, e-doc. 474), e concluiu que “o acórdão recorrido foi expresso em rechaçar as alegações da parte, com fulcro na prova dos autos, destacando que restou demonstrado que ‘a convenção coletiva de 1992/1993 atribuiu nítida natureza salarial ao benefício em sua cláusula 14’” (fl. 2, e-doc. 474).



    Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão sobre a aplicação do Tema 1.046 da repercussão em processo similar ao presente, assentou que “o órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (Rcl n. 46.911-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Pela matéria julgada nas instâncias trabalhistas, verifica-se haver outros óbices processuais impeditivos da aplicação da sistemática da repercussão geral na espécie em exame. Neste sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.261.893-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.5.2023). 



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho assentou que “a decisão regional está em consonância com a OJ 413 da SbDI-1 do TST, segundo a qual ‘a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas ns. 51, I, e 241 do TST’” (fl. 3, e-doc. 151).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise das cláusulas de acordo coletivo de trabalho e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A TRABALHADORES EM ATIVIDADE: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA CESTA ALIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 901.089-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.218.663-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.336.931-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora